Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0749851-54.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – FALTA INJUSTICADA – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA COM A NORMA ADMINISTRATIVA DO RESPECTIVO ÓRGÃO. RECURSO DE CARLOS AUGUSTO MENDES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 134 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 confere ao Servidores Distritais o direito à obtenção de licença por motivo de doença em pessoa da família. Por sua vez, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio do Ato da Mesa Diretora n. 42/1993, regulamentou referido dispositivo, estipulando, dentre outras regras, que i) a assistência prestada pelo servidor deve ser direta e indispensável, não podendo ser executada simultaneamente com o exercício do cargo; e ii) é obrigatória a apresentação de atestado ou relatório médico no prazo de 48h com disponibilidade de inspeção médica (arts. 2o e 6o). 2. No presente caso, a pretensão do autor é a de afastar o lançamento de faltas no período de 31.08.2017 a 25.09.2017, em decorrência de assistência prestada ao seu genitor, e também em relação ao dia 18.08.2017, porque nessa data teria trabalhado de forma efetiva, mas foi lançada falta por sua chefia imediata. 3. Por ocasião do exame do Agravo de Instrumento n. 0700045-30.2018.8.07.9000, este Colegiado manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem, porque a parte autora não fez prova de que tenha se deslocado até a Cidade de Bacabal/MA para dispensar assistência ao seu genitor, tampouco se comprovou o estado de saúde do paciente que implicasse a necessidade de acompanhamento por familiar. 4. A larga instrução que se seguiu após o julgamento do Agravo de Instrumento não supriu essas lacunas, tampouco demonstrou motivo suficiente para afastar a obrigação do Servidor de apresentar, no prazo de 48h, o respectivo documento médico, conforme norma da Casa Legislativa. 5. Assim, e com respeito ao entendimento adotado pelo MM Juiz sentenciante, entendo que não se demonstrou à autoridade administrativa a necessidade de assistência por parte do servidor ao seu genitor. Também não se comprovou seu deslocamento até Bacabal/MA. Por último, não se justificou o descumprimento do prazo de 48h para entrega do atestado ou laudo médico, sendo certo que a norma administrativa é de conhecimento de todos os Servidores daquela casa. 6. Por essas razões, mantenho íntegro o ato administrativo que não homologou o atestado médico. 7. No que se refere à falta do dia 18.08.2017, o autor não se desincumbiu de provar que trabalhou nessa data. A inexistência de login em equipamento tecnológico da repartição pública é apenas um dos elementos indicativos de sua falta injustificada, porque ausente a prática de qualquer outro ato. Nesse ponto, a sentença deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 8. RECURSO DE CARLOS AUGUSTO MENDES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de anulação das faltas do servidor ao trabalho no período de 31.08.2017 a 25.09.2017. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa." “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a fragilidade da prova documental relacionada com a necessidade de viagem para Bacabal/MA foi tratada pelos menos 3 vezes no processo, sendo em duas oportunidades no Agravo de Instrumento julgado por este Colegiado e uma na fundamentação da sentença objeto do ID 9578967 - Pág. 3, posteriormente anulada pelo acórdão objeto do ID 11839048. Caberia então ao ora embargante completar a instrução processual com a prova voltada para esse fim e oportunidade não lhe faltou. Portanto, inexistiu qualquer surpresa. 3. Quanto ao outro ponto supostamente omisso, não se presta para justificar o descumprimento do prazo de 48h para apresentar atestado ou relatório médico do dependente (Ato da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal n. 42/1993), a mera alegação de que o Servidor se encontrava em local distante. Como é de domínio público de qualquer cidadão médio, mais ainda de um Servidor da CLDF, da existência à época (2017), de tecnologia de envio de documentos e mídia capaz de gerar igual efeito ao requerimento presencial, porque presumível a cobertura de internet e de telefonia móvel na cidade de Bacabal/MA. 4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que o acordão vergastado julgou o caso contrariamente às provas dos autos, violando o contraditório e ampla defesa. Aponta a negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 33868765. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. III - Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é caso de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito